Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-54.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação dos serviços cobrados. Ônus de demonstrar a efetiva

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação dos serviços cobrados. Ônus de demonstrar a efetiva fornecimento de bens/serviços que cabia ao banco. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica da configuração dos danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00, atualizada e acrescida dos juros de mora, nos termos da r. sentença.

Recurso do autor a que se dá provimento e da ré a que se nega provimento.